Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0715947-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ESMAYLE GABRIEL RODRIGUES MIRANDA PACIENTE: ESMAYLE GABRIEL RODRIGUES MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente ESMAYLE GABRIEL RODRIGUES MIRANDA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Instado a se manifestar a Defensoria Pública apresentou petição, pugnando pela concessão da ordem para sanar o constrangimento ilegal a que se encontra submetido o Paciente (ID 18813972). Requisitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator